Tribunal: CARF
Processo: 10166.722660/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722660/2014-10
ACÓRDÃO
2002-010.025 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDSON BENEDITO GOMES DE ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE
Não há previsão, nas normas que regem o processo administrativo fiscal,
da interrupção ou suspensão do prazo para apresentar recurso voluntário
em face de comprometimento da saúde do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.025 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722660/2014-10
2
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 53/59, relativa ao imposto de renda de pessoa física, que exige crédito
tributário referente ao ano-calendário de 2008, no montante de R$ 34.103,91,
sendo R$ 17.896,68, referente ao imposto-suplementar; R$ 13.422,51,
correspondente à multa de ofício; e R$ 2.784,72, atinente a juros de mora
calculados até 31/03/2014.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 4/7), o lançamento
apurou as infrações abaixo relacionadas:
1. “Dedução Indevida com Despesas de Instrução”. Foi glosado o valor de R$
2.958,23, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para a dedução
pleiteada.
5. “Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial”. Foi glosado o montante de
R$ 70.713,46, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para a
dedução pleiteada.
3. “Dedução Indevida de Despesas Médicas”. Foi glosado o valor de R$ 1.581,18,
por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme discriminação a seguir:
CPF/CNPJ
Nome dos Prestadores
Valor Declarado
Valor Comprovado
Valor
Glosado
58.119.199/0001-51
Odontoprev S/A
577,08
0,00
577,08
58.119.199/0001-51
Otontoprev S/A
577,08
0,00
577,08
43.358.647/0001-00
Amil Saúde Ltda.
49,20
0,00
49,20
043.358.647/0001-00
Amil Saúde Ltda.
49,20
0,00
49,20
92.693.118/0001-60
Bradesco Saúde S/A.
164,31
0,00
164,31
92.693.118/0001-60
Bradesco Saúde S/A
164,31
0,00
164,31
Total

1.581,18
0,00
1.581,18
Cientificado do lançamento, em 09/04/2014 (fl. 60), o contribuinte apresentou
sua impugnação, em 17/04/2014 (fl. 3), na qual alega, em síntese, na ordem que
entendemos ser a mais adequada, o que se relata a seguir:
1. discorda da glosa da pensão alimentícia judicial de R$ 70.713,46, o referido
valor decorre de decisão judicial conforme cópias do processo no 042253/94, cuja
requerente é Bianca Maria Albuquerque Gomes de Araújo, representada por sua
genitora, Tomasia Albuquerque da Silva; além das cópias do Processo no
2001.04.01.0004248-7, cuja requerente é Yasmin Suelen Souza Silva Gomes de
Araújo, representada pela sua genitora Sueli Souza da Silva;
2. no tocante à glosa de despesas médicas, no valor de R$ 1.581,18 não há
contestação específica da referida dedução.
3. no tocante à glosa da dedução de despesas com instrução, no importe de R$
2.958,23, entende que a cópia dos recibos dos valores pagos mensalmente ao
Instituto de Pós Graduação IPOG, por sua participação no Curso em Auditoria,
Avaliações e Perícias de Engenharia, no período compreendido entre 20/06/2011
e 20/11/2001, estaria comprovada pelos valores recebidos pela referida
instituição de ensino.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.025 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722660/2014-10
3
6. por fim, trouxe documentos no intuito de embasar seus argumentos de defesa.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/04/2015, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 22/05/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso, devido a um problema de saúde em que foi
acometido o Recorrente;
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
Pressuposto de Admissibilidade
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente alega tempestividade do recurso
voluntário, devido a um problema de saúde em que foi acometido em maio de 2015.
Contudo, em que pese os argumentos trazidos pelo Recorrente, não há previsão,
nas normas que regem o processo administrativo fiscal, de interrupção ou suspensão do prazo
para apresentar recurso voluntário em face de comprometimento da saúde do contribuinte.
Do exame dos autos verifica-se que a ciência do acórdão de primeira instância foi
por via postal realizada, em 20/04/2015 (fl. 87), conforme previsto no art. 23 do Decreto
70.235/72.
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para contagem
do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.025 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722660/2014-10
4
No presente caso, a Recorrente tomou ciência da decisão de piso em 20/04/2015
(fl. 87), tendo apresentado seu recurso voluntário em 26/05/2015 (fl. 88 e ss.), logo o recurso está
intempestivo, pois o prazo recursal encerrou-se em 21/05/2015.
Importa observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 119
DF CARF MF
Original